Tribunal: TJES
Processo: 5000366-15.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000366-15.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AGNALDO PEREIRA DE SOUZA
RECORRIDO: CIELO S.A. e outros
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MAQUININHA DE CARTÃO. DESCONTOS DE VALORES PELAS EMPRESAS NÃO AUTORIZADAS PELO AUTOR. AUSÊNCIA DE LUCROS CESSANTES POR FALTA DE PROVAS APTAS A DEMONSTRÁ-LOS NOS AUTOS. LUCROS HIPOTÉTICOS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS NO CASO. RECURSOS IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça à Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de ação ajuizada pela parte autora, por meio da qual narra, em síntese, que teria observado que os valores recebidos por meio das vendas realizadas com seu leitor de cartões CIELO não estariam sendo transferidos para seu domicílio bancário, postulando a condenação das requeridas ao pagamento de lucros cessantes.

Em sentença, a magistrada reconheceu como indevidos os descontos de um suposto empréstimo realizado pelo recorrente/autor, dada a ausência de provas de sua contratação, determinando às requeridas a devida restituição.

Em relação aos lucros cessantes alegados pelo autor, entendeu o juízo a quo por não reconhecê-los, dada a ausência de provas,

Irresignado, nas razões recursais (ID 3343212), o autor sustenta a ocorrência de falha na prestação de serviço e a caracterização dos danos materiais e lucros cessantes, alegando que há provas nos autos de seu faturamento durante o mês, e consequentemente, com base nisso, é possível verificar quanto o mesmo deixou de lucrar enquanto foi obrigado a suspender a utilização da maquineta. Por fim, defende a existência de danos morais.

Também foi apresentado o Recurso Inominado (ID 3343219) pelo réu PDCA S.A., almejando que a sentença seja reformada, alegando que a inversão do ônus da prova não poderia se aplicar ao caso em concreto pela inexistência de relação de consumo. Ainda, alega a existência de cláusula de eleição de foro.

Além disso, aduz que o autor parou de efetuar vendas com sua máquina de cartões, o que implicou na ausência de recebíveis – valores oriundos das vendas realizadas com a máquina – e, por consequência, na inadimplência de sua empresa, agindo em exercício regular de um direito. Por fim, defende que a parte autora requer lucros hipotéticos e não cessantes, bem como a inexistência de danos morais.

Pois bem.

Verifico que o ato sentencial não reconheceu a existência de relação jurídica de consumo, porém, dada a fragilidade em conhecimento tecnológico da parte autora, inverteu devidamente o ônus da provada

Compulsando os autos, verifico que a empresa recorrente não foi exitosa em comprovar a contratação de empréstimo pelo autor a justificar os descontos de recebíveis. Neste contexto, vale a citação do trecho do ato sentencial:

“Ora, sequer traz contrato devidamente assinado, pois o documento que apresenta nos autos é contrato assinado digitalmente. Como se poderia aceitar como prova contra o consumidor uma assinatura que sequer é a sua, decorrente de uma suposta certificação digital que sequer se comprovou? E onde está a prova de que a parte autora efetivamente exarou sua assinatura digitalmente naquele documento?

Dessa forma, a relação jurídico-contratual não restou comprovada pelo segundo requerido, uma vez que este não demonstrou a efetiva contratação do empréstimo pela parte autora, mediante a juntada do contrato originário, o que se tem somente é contrato com assinatura eletrônica, como já exposto, não tendo condão de garantir que o negócio jurídico firmado foi com o consumidor. Assim, não há fundamento apto a amparar a retenção dos valores, a fim de saldar a suposta dívida.”

No que se refere aos danos materiais, sabe-se que os mesmos não podem ser presumidos, os prejuízos patrimoniais e o correspondente nexo de causalidade com a conduta imputada devem ser efetivamente provados, nos moldes dos arts. 402 e 403 do CC. Não há, nos autos, quaisquer documentos aptos a comprovar serem devidos os lucros cessantes para a parte autora.

Por fim, embora seja presumível que a situação vivenciada pelo Recorrente Agnaldo tenha lhe gerado aborrecimento, de igual forma não se pode presumir que este tenha se dado em proporções que extrapolam o mero dissabor (
Recurso Especial nº 215.666, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 29/10/2001
), tampouco que teve potencial de ensejar dano a qualquer dos atributos de sua personalidade, como, por exemplo, nos casos de suspensão do fornecimento de energia/água ou de inscrição indevida junto aos órgãos de proteção ao crédito. Não há, nos autos, sequer ameaça de corte.

Portanto, inexistindo, nos autos, qualquer comprovação de que a situação ora discutida trouxe abalos psíquicos à parte autora, de modo a ultrapassar a seara do mero aborrecimento do cotidiano, entendo que não há justificativa para o arbitramento de indenização por danos morais.

ISTO POSTO, com base na fundamentação exposta, conheço dos recursos, NEGANDO-LHES PROVIMENTO, mantendo a r. Sentença intacta em todos os seus termos.

Com fulcro no art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a Recorrente PDCA S.A.

ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55, da Lei nº 9.055/95.

De igual forma, condeno o recorrente AGNALDO PEREIRA DE SOUZA ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
,
cuja exigibilidade fica suspensa autor em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.